Tribunal: TJDFT
Processo: 0753957-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE DATA. ANO PAR. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A convivência familiar é direito da criança e do adolescente e busca efetivar a participação de ambos os pais e ou familiares na formação da educação do menor, bem como assegurar a manutenção dos vínculos afetivos. Além disso, em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (LEI 8.069/90), art. 1o, corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. A pretensão da autora de passar Natal e Ano Novo com a filha em ano par, conforme definido em regime de convivência, não é desarrazoada e se coaduna com o objetivo de fortalecimento do vínculo afetivo familiar, bem como atende ao melhor interesse da criança, sem comprometer a convivência de ambos os genitores.
3. Recurso conhecido e provido.